Tribunal: TJSP
Processo: 0084421-11.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0084421-11.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LEANDRO
APARECIDO OLIVEIRA DOS SANTOS e LEANDRO DE SOUSA CARVALHO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para alterar o regime prisional imposto ao apelante por
Leandro Aparecido Oliveira Dos Santos para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a
r. sentença atacada pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084421-11.2016.8.26.0050 -Voto no 42952
2
VOTO no 42.952.
Apelação Criminal no 0084421-11.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de Origem: 28a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Sandro Rafael Barbosa Pacheco.
Apelantes: Leandro Aparecido Oliveira dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Interessado: Leandro de Souza de Carvalho.
"Ante o exposto, deram parcial provimento ao recurso para alterar
o regime prisional imposto ao apelante por Leandro Aparecido
Oliveira Dos Santos para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença atacada pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
"
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo por LEANDRO APARECIDO
OLIVEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença publicada em 28 de setembro de 2018,
lançada a fls. 169/174 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, às penas de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 10 diárias de multa, no piso, em razão de fato
ocorrido em 22 de agosto de 2016.
Foi facultado o apelo em liberdade.
Pleiteia o recorrente, em breve síntese, a imposição do regime prisional
aberto, afastando-se a reincidência reconhecida, pois entende que já foi ultrapassado o
lapso depurador desde o trânsito em julgado da condenação anterior, bem assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084421-11.2016.8.26.0050 -Voto no 42952
3
substituição da pena corporal por alternativas (195/200).
Constam as contrarrazões (fls. 218/221) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 241/246), que opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento para a alteração do regime prisional,
somente.
O recorrente foi condenado porque, agindo em concurso e com identidade
de propósitos com o corréu Leandro de Souza Carvalho, subtraiu para proveito comum
dois televisores, um notebook, um computador, um micro-ondas, uma impressora, um
monitor, e roupas diversas, além da quantia de R$ 300,00, pertencentes à vítima Gean.
E sua irresignação cinge-se ao regime prisional imposto, bem assim à
forma de cumprimento da pena, não havendo discussão acerca da materialidade ou autoria
do delito por ele admitido.
Pois bem.
Fixada a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 10 dias-multa, no piso,
foi estabelecido o regime prisional fechado para início do cumprimento de pena do
apelante, o que, com a devida vênia, mostra-se excessivo, ainda que ele seja reincidente e
ostente maus antecedentes, dada à relativa baixa gravidade do delito, praticado sem
violência ou grave ameaça, de modo que, considerando-se o quantum de pena
estabelecido, o regime intermediário é suficiente para reprovação da conduta do
recorrente.
De outra parte, pondera-se que o regime aberto não é o adequado ao caso
concreto, já que a reincidência específica exige maior rigor punitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084421-11.2016.8.26.0050 -Voto no 42952
4
E ao contrário do que o apelante argumenta, inviável o afastamento da
reincidência, uma vez que a despeito do trânsito em julgado da condenação pretérita ter
ocorrido em 16 de novembro de 2009, a extinção da pena se deu somente em 29 de março
de 2016 (fls. 88/100). Assim, pela literalidade do art. 64, inciso I, do Código Penal, se
entre a data do cumprimento ou da extinção da pena ainda não foi ultrapassado o lapso de
5 anos, o indivíduo é considerado reincidente, exatamente como no caso em testilha. Daí
porque se mantém o reconhecimento da reincidência, inviabilizando a imposição do
regime menos gravoso, bem assim, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, já que não recomendada ao apelante, nos exatos termos do § 3o do
art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para alterar o regime
prisional imposto ao apelante por Leandro Aparecido Oliveira Dos Santos para o
semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada pelos seus próprios e bem
lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator